Tribunal: TJMT
Processo: 1007151-68.2024.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007151-68.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.266.031-05 (RECORRENTE), KARINE APARECIDA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.858.441-40 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. NEGATIVAÇÃO PELO CESSIONÁRIO. DATA DA NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO NÃO CONVALIDADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. ANOTAÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA. CONCOMITÂNCIA DE EXISTÊNCIA. SÚMULA 385/STJ E CONCLUSÃO N.º 3/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo Interno/Regimental interposto contra decisão monocrática proferida em Recurso Inominado que deu parcial provimento ao recurso, afastando a condenação por litigância de má-fé e reconhecendo como indevida a negativação do nome do recorrente, em demanda oriunda dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há cinco questões em discussão: (i) definir a incidência da relação de consumo e a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer a responsabilidade da empresa recorrida pela negativação do nome do consumidor; (iii) determinar a validade da cessão de crédito apresentada para legitimar a inscrição restritiva; (iv) verificar a configuração de dano moral diante da existência de registros negativos preexistentes; e (v) analisar a caracterização de litigância de má-fé e a possibilidade de juízo de retratação da decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se a relação consumerista, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC, cabendo à parte recorrida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. Embora demonstrada a existência do contrato originário do débito, o termo de cessão de crédito apresentado não guarda correspondência com o contrato discutido, pois consta em nome de empresa diversa, inviabilizando a vinculação entre cedente, cessionário e crédito negativado. A ausência de prova válida da cessão impede o reconhecimento da legitimidade da cessionária para promover a negativação, tornando o registro restritivo indevido, sem declarar a inexistência do débito originário. A validade da negativação exige que a cessão de crédito seja individualizada e comprovadamente anterior à inscrição, o que não se verifica no caso concreto, revelando a ilegalidade do ato praticado. A existência de anotações restritivas legítimas preexistentes e concomitantes afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ e da orientação consolidada das Turmas Recursais. Não se configura litigância de má-fé, pois a boa-fé é presumida e a discussão acerca da legitimidade da cessionária não implica alteração dolosa da verdade dos fatos. Diante da contradição verificada na decisão monocrática recorrida, é cabível o juízo de retratação para adequação do julgamento à fundamentação adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso de Agravo Interno não conhecido, com juízo de retratação exercido e Recurso Inominado parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A negativação promovida por cessionário é indevida quando não comprovada, de forma individualizada e anterior, a regularidade da cessão de crédito que legitime o registro restritivo. A existência de inscrição negativa legítima preexistente afasta a indenização por dano moral decorrente de anotação indevida, subsistindo apenas o direito ao cancelamento do registro. A discussão acerca da validade da cessão de crédito não caracteriza, por si só, litigância de má-fé do consumidor.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 1.021, § 2º, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; STJ, AREsp nº 2.475.351, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.11.2023; STJ, REsp nº 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.04.2016; TJMT, RI nº 16821-35.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 08.11.2019; TJRS, RApC nº 5015678-87.2019.8.21.0019, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 23.01.2023; TJRS, RAgInt nº 70084461615, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 31.08.2021; TJPR, RI nº 0013209-24.2024.8.16.0018, Relª. Juíza Helênika Valente de Souza Pinto, j. 16.09.2024; TJMT, RAgInt nº 1021085-13.2021.8.11.0000, Relª. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 05.03.2024; TJMT, RAgInt nº 1006698-51.2025.8.11.0000, Relª. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 317013394 – RI n.º 1007151-68.2024.8.11.0004
), que deu parcial provimento ao Recurso afastando a litigância de má-fé e reconheceu indevida a negativação.

V O T O R E L A T O R

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a existência de relação jurídica originária, firmada entre o Recorrido e o Banco Safra S/A (id. 297408361); -
a Cessão de Crédito firmada entre a Recorrida e a empresa Cedente (id. 297408374); - existência de registro negativador concomitante àquele combatido.

- da prova produzida.

No caso, em que pese a demonstração do contrato originário do débito e a absoluta ausência de prova a invalidá-lo, o Termo de Cessão de Crédito acostado aos autos encontra-se em nome de empresa diversa, qual seja, a Via Varejo (
id. 297408363
), o que impede a vinculação do referido Termo com o contrato originário.

Assim sendo, não logrando a Empresa Recorrente em comprovar a regularidade da cessão, resta ausente a legitimidade para inserir os dados nos órgãos de proteção ao crédito e, via de consequência, o débito discutido no feito deve ser declarado, em relação ao Cessionário, ilegal, sem afetar a relação jurídica originária. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 16821-35.2019.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 08/11/2019 - DJE 08/11/2019
); (
TJSP – 22ª CDPv - RAgI nº 2053473-37.2018.8.26.0000 – rel. Desembargador Roberto Mac Cracken – j. 21/5/2018
) e (
TJSP – 21ª CDPv – RApC nº 1114177-48.2023.8.26.0100 – rel. Desembargador Fábio Podestá – j. 03/04/2024
).

No caso, o fato de se considerar essas negativações ilegítimas, pois a cessão não resta convalidada a legitimá-las, isto não quer dizer que eventuais atos de cobrança de valores ou negativações, posteriores a este julgado, estejam vedadas, em caso de regularidade momentânea da cessão a ser verificada caso a caso, não se declarando inexistente o débito e sim indevida a negativação, pelos fatos acima elencados.

- da cessão de crédito.

Indispensável para a validade do negócio, em relação a terceiro, que o Termo de Cessão de Crédito seja individualizado (
origem/valor
), legitimando a Recorrida e o Banco cedente, na referida cessão e respectiva negativação.

No caso, o termo de cessão de crédito (
id. 297408374
), firmado entre cessionário e cedente, encontra-se datado de 25/3/2021. Por outro lado, não vislumbro a efetiva data da inscrição do nome da Recorrente/Reclamante no órgão de restrição de crédito, realizada pela parte Recorrida (
id ́s. 297408377 e 297406388),
e na anotação consta a data de vencimento em 26/5/2020 (
id. 297406388
), o qual foi notificado em 20/4/2021 (
id. 297408358
).

Desse modo, não vejo como intitular legitima a parte Recorrida/Cessionário, para requerer o crédito em discussão.

Assim, para a validade da referida negativação, imprescindível que o registro da respectiva Cessão tenha sido, comprovadamente, anterior, revelando a ilegalidade do ato. Precedente. (
TJMT – TR – RI nº 16821-35.2019.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 08/11/2019 - DJE 08/11/2019
).

No caso, o fato de se considerar essas negativações ilegítimas, pois a cessão não resta convalidada a legitimá-las, isto não quer dizer que eventuais atos de cobrança de valores ou negativações, posteriores a este julgado, estejam vedadas, em caso de regularidade momentânea da cessão a ser verificada caso a caso, não se declarando inexistente o débito e sim indevida a negativação, pelos fatos acima elencados.

- negativação decorrente indevida.

Registro, que o extrato de negativação apresentado pela Recorrida (id.
3297406388
), a data demonstrada, 26/5/2020, diz respeito a data de vencimento, e não a data de negativação propriamente dita.

- do dano moral.

No caso, havendo registro(s) anterior(es) excluído(s) antes da propositura da demanda, contudo, coexistentes com a anotação combatida (
id ́s. 297408359 e 297408362
), não afastam os efeitos da Súmula 385/STJ. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AREsp n. 2.475.351 – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 23//11/2023 - DJe de 27/11/2023
) e (
STJ – 2ª S - REsp 1386424/MG - rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2016 - DJe 16/05/2016
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“CONCLUSÃO N.º 3/1ª TR-TJMT: ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL.”

- da litigância de má fé.

No caso, em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transferiu a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência da devedora. Portanto, não se reconhece atuação temerária da parte na alegação de inexistência de relação jurídica com a empresa cedida, posto que não altera a verdade dos fatos, ou revela dolo na conduta. Precedente. (
TJRS – 10ª CC – RApC nº 50156788720198210019 – rel. Desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana – j. 23-01-2023
).

Além disso, a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

- do juízo de retratação.

Diante da conclusão registrada e da contradição na conclusão da decisão monocrática recorrida (
id.

283753877
), possível o exercício do juízo de retratação, para desconsiderar a Decisão Monocrática. Precedentes. (
TJRS – 19ª CC – RAgInterno nº 70084461615 – rel. Desembargador Eduardo João Lima Costa – j. 31/8/2021 - DJe 1/9/2021
); (
TJPR – 3ª TR – RI nº 0013209-24.2024.8.16.0018/Maringá – relª. Juíza Helênika Valente de Souza Pinto – j. 16/9/2024 - DJe 16/9/2024
); (
TJMT - Vice-Presidência - RAgInterno nº 1021085-13.2021.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 5/3/2024 - DJe 11/3/2024
) e (
TJMT – RAgInterno nº 1006698-51.2025.8.11.0000 – relª. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 30/4/2025 – Dje 30/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno/Regimental, ante a perda superveniente de objeto.
2-
Com fundamento nos art’s. 1.021, §2º
c.c.
1.030, II do CPC, em juízo de retratação positiva, promovendo a correção da decisão monocrática de id. 317013394, no tema:
2.1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
, reformando a sentença, para:
2.1)
afastar a condenação da parte Recorrente na litigância de má-fé e, consequentemente, nos demais consectários decorrentes de tal condenação;
2.2)
reconhecer indevida a negativação;
2.3)
determinar, após o trânsito em julgado e se ainda não foi feito, seja, pela secretaria em primeiro grau, oficiado ao Órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
). Despesas eventualmente decorrentes, correm pelo responsável pela inscrição cancelada;
2.4)
manter, no mais, a sentença.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026